Tribunal: TJMT
Processo: 1007192-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007192-52.2021
EMBARGANTE: CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME.
EMBARGADOS: NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e
LEANDRO MUSSI.
Vistos.
Intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator